Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-54.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000437-54.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR SACAS DE SOJA RELATIVAS À “QUEBRA TÉCNICA” – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA – QUESTÃO CONTROVERTIDA NA LIDE SUSCITADA EM RECONVENÇÃO PELO RÉU/APELADO EM AÇÃO DISTINTA – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte autora.
2. Se a questão controvertida foi decidida em ação distinta, o autor carece de interesse processual
, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 3. “C
om fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”
(STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 14.383/MG – Rel. Min. Benedito Gonçalves – DJe 30/09/2011).

R E L A T Ó R I O

R E L A
T Ó
R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CHARLES WURZIUS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” (Proc. nº

437-54.2017.8.11.0037
– Código

183028), ajuizada pelo apelante contra BANCO INDUSVAL S.A., acolheu a preliminar aventada pelo Banco/apelado, para retificar o valor da causa ao montante de R$ 262.229,79, e no mérito, circunstanciando que “
na análise da

reconvenção
(apresentada pelo apelado na ação de Embargos de Terceiro nº 0010828-05.2016.8.11.0037)
foi tratado especificadamente sobre a existência de contrato de depósito entre as partes e a obrigação ou não do requerente em devolver as 4.123,11 sacas de soja ao requerido
”, reconheceu a perda superveniente do objeto da presente ação, extinguindo o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A r. sentença condenou o apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, ordenando, ainda, ao autor/apelante, complementação das custas iniciais (cf. Id. nº 76091474 - Pág. 2).

O apelante deixou de realizar a complementação das custas iniciais, alegando que, embora admita a necessidade de retificação do valor inicialmente atribuído à causa (R$ 50 mil reais), o valor indicado pelo Banco e acolhido pela sentença, não é o correto. Justifica que “
na ação de execução nº 8609-53.2015.811.0037, o banco/apelado vendeu 78.306,17 sacas de soja por R$ 4.690.774,94
”, ao passo que a cotação utilizada para venda se deu em R$ 59,90, cujo valor deve ser considerado
para fixação do valor da causa, o que resulta no importe de R$ 246.974,29 (cf. Id. nº 76091093 - Pág. 6).

No mérito, sustenta que a improcedência do pedido de reconvenção apresentado pelo “
apelado nos embargos de terceiros
nº 10828-05.2016.8.11.0037
, pretendendo ser indenizado pela quebra técnica de 4.123,11 sacas de soja ocorridas na armazenagem dos grãos pelo apelante enquanto depositário
”, não implica, verdadeiramente, na perda do objeto da ação; pelo contrário, aqui se pretende o reconhecimento do “
direito
(do)
apelante observar essa quebra técnica como consequência inerente à armazenagem, especialmente considerando que foi reconhecido pelo próprio apelado no contrato assinado com a AGRO BR
” (cf. Id. nº 76091093 – Pág. 1).

Diz, ainda, que, fora a rejeição do pedido reconvencional “
ainda haveria de se reconhecer a perda do objeto causada pela extinção da execução 8609-53.2015.811.0037
”, pois, uma vez “
o apelante foi constituído depositário judicial – e o objeto da controvérsia deriva da quebra-técnica da armazenagem dos grãos – em razão da penhora realizada naquela execução
”, com a extinção do feito executivo, há de se reconhecer que ficou afastada a cominação de restituir as sacas relativas à quebra técnica (cf. Id. nº 76091093 - Pág. 3). Por fim, diz que, em qualquer que seja o desfecho da lide, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo Banco/apelado.

Pede, portanto, a reforma da sentença, para que o valor da causa seja retificado ao importe de R$ 246.974,29, e, no mérito, seja afastada a perda superveniente do objeto da demanda, com “
a procedência dos pedidos inaugurais
”,

invertendo-se o ônus de sucumbência
ao Banco/apelado (cf. Id. nº 76091094 - Pág. 2).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 76091098, o apelado pugna pelo não conhecimento do apelo, face à ausência de complementação das custas iniciais; no mérito, refuta os argumentos recursais, pedindo a rejeição do apelo (cf. Id. nº 76091098).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a admissão do presente recurso depende da análise e procedência do pedido de retificação do valor da causa, amparado na discordância do valor fixado pela sentença.

O autor ajuizou a presente ação denominando-a “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” e estabeleceu o valor da causa em
R$ 50.000,00, “para efeitos legais” (cf. Id. nº 76088962 - Pág. 8).

O Banco/apelado impugnou o valor fixado, argumentando que se a pretensão do autor/apelante consiste em permanecer com “
4.123,11 sacas de soja
do embargado
” à título de “quebra técnica” do produto, ressai evidente que o proveito econômico pretendido com a ação deve ser fixado atentando-se à quantidade de sacas de soja discutidas nos autos e o seu valor conforme a “
cotação da casa de soja na data de 23/01/2017 – data de distribuição da ação
”, estabelecida em R$ 63,60 (cf. Id. nº 76090989 – Pág. 6 e Id. nº 76090995).

Conforme relatado, no mesmo ato em que extinguiu o feito pela perda superveniente do objeto, a MM

ª. Juíza acolheu a impugnação do Banco/apelado e fixou o valor da causa em R$ 262.229,79, ordenando ao autor/apelante a complementação das custas.

Nas razões recursais, o autor não nega a necessidade de retificação do valor da causa, mas diz que a cotação que se deve levar em consideração deve ser àquela utilizada pelo Banco/apelado quando vendeu a totalidade do produto penhorado (78.306,17 sacas de soja), sendo perfeitamente possível extrair tal informação nos próprios autos da “
Execução nº 8609-53.2015.811.0037
”, pois, se as respectivas sacas foram vendidas pelo valor de “
R$ 4.690.774,94
”, cada uma delas foi cotada, então, pelo valor de R$ 59,90. Dito isso, afirma que o valor da causa deve ser retificado ao importe de R
$ 246.974,29 (cf. Id. nº 76091093 - Pág. 6).

Com efeito, se a penhora realizada pelo Banco/apelado foi avaliada e vendida pelo valor de
R$ 4.690.774,94, a cotação ajustada foi de R$ 59,90; assim, considerando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que se busca com a ação, impõe-se a retificação da sentença para estabelecer o valor da causa em
R$ 246.974,29.

Quanto ao mérito, a controvérsia
sub examine
consiste em saber se o autor/apelante Charles Wurzius deve reembolsar 4.123,11 sacas de sojas ao Banco/apelado referentes à “quebra técnica” – peso perdido durante o trajeto ou período de armazenagem – do período em que o produto esteve na guarida do apelante na condição de fiel depositário do bem.

Recapitulando o quadro fático dos autos, a presente ação foi proposta por Charles Wurzius, nomeado fiel depositário de 82.429,28 sacas de soja nos autos da ação
de
Execução
(Proc. nº 008609-53.2015.8.11.0037 – Cód. 159012) ajuizada pelo Banco/apelado contra Edvandro Toni e Alzira Caetano Toni, lastreada no inadimplemento da CPR nº 004/2015, que previa a entrega de 6.000.000 kg de soja, equivalente a 100 mil sacas de 60 kg, safra-ano 2014/2015.

Na inicial, o autor/apelante afirma que quando efetivada a penhora das 82.429,28 sacas, não foi empreendida “qualquer conferência da redução de umidade e quebra técnica da própria armazenagem”, porém, em relação à AGRO BR, também nomeada fiel depositária na execução, “admitiu-se quebra técnica no percentual de 0,5%”, o que, então, teria motivado o ingresso da presente ação, pois, o Banco/apelado peticionou no feito executivo exigindo apenas do autor/apelante a restituição das sacas equivalente a “quebra técnica”, cujo pedido acolhido pelo Juízo na origem.

Sucedeu que, o Banco/apelado
submeteu a controvérsia aqui discutida – ressarcimento das sacas perdidas por “quebra técnica” – ao crivo do Judiciário por meio de pedido reconvencional apresentado nos autos da ação de Embargos de Terceiro nº 10828-08.2016.8.11.0037, esta ajuizada contra ele pelo autor/apelante.

Em 13.07.2020, o MM. Juiz proferiu sentença extintiva nos Embargos de Terceiro, concluindo pelo desprovimento do pedido reconvencional, sob os seguintes termos:

“No tocante à ausência de devolução da totalidade do produto depositado, este merece guarida, vez que no “Auto de Penhora e Depósito”, lavrado no dia 20/10/2016 nos autos da Carta Precatória Código 84795 – 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, lavrado pelos oficiais Elaine Caso e Adalberto Alves, diz que foram penhorados nos armazéns da Fazenda Santa Emília a quantidade de 82.429,28 sacas de soja pertencentes aos executados e que o produto penhorado foi “depositado em mão do representante legal da referida empresa”.

No entanto, quando da lavratura do “Auto de Remoção e Depósito”, em 16/12/2016, após a autorização judicial para que o produto fosse comercializado, os oficiais de justiça certificaram que, no armazém da Fazenda Santa Emília, foram encontrados e removidos o total de 78.306,17 sacas de soja, “representando um percentual de 95,00% (...) da quantidade total lá armazenada de 82.429,28 sacas de 60 quilos de soja (...) havendo uma diferença à menos equivalente a 4.123,11”.

Destarte, temos que a suposta deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto ocorreu em cerca de 5% (cinco) por cento do total do bem depositado, durante todo o tempo da armazenagem, sendo, portanto, um valor aceitável.

Outrossim, o reconvinte/embargado formulou contrato de depósito com a empresa AGRO BR, no qual consignou que o valor para quebra técnica era de 5% ao mês.

Destarte, ainda que não tenha sido realizado contrato escrito entre o reconvinte e o reconvindo, denota-se que este ocorreu tacitamente, diante da cobrança de um lado e o pagamento da contraprestação de outro.

Dessa forma, parece ser justo e equitativo que ambos os depositários sejam compelidos a cumprir a mesma cláusula referente à diminuição da qualidade e quantidade dos grãos, sendo que o depósito realizado pelo reconvindo teve quebra técnica total do mesmo percentual permitido a AGRO BR mensalmente.

Assim, considero como parâmetro o contrato entabulado com a empresa AGRO BR, vez que formalizado para guarda e depósito do bem objeto de arresto decorrente dos mesmos autos e, dessa maneira, negar o pedido de qualquer indenização diante da alegação de deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto, já que em todo o período de guarda teve quebra técnica de apenas 5% do total depositado.

Por fim, no que concerne à alegação do reconvinte/embargado de litigância de má-fé pelo reconvindo/embargante não merece guarida, vez que ao ajuizar esta ação o promovente exerceu seu direito constitucionalmente garantido de acesso à justiça. Ademais, não resta evidenciado que teria ele se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal ou que provoca incidentes manifestamente infundados, vez que agiu no seu direito de ação, buscando, via judicial, um direito que pretendia ver reconhecido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, nos termos do artigo 497, I, Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorreram da decisão, ocasião em que o acórdão proferido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, em 29.08.2022, declarou a perda superveniente da ação de embargos de terceiro aviada pelo apelante, mantendo, lado outro, a improcedência do pedido reconvencional, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Não obstante, nos termos do §2º do art. 343, segunda parte, CPC, “a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção”, portanto, a perda do objeto nos autos da ação de embargos de terceiro não esvazia o pleito reconvencional formulado pelo Banco/apelante, sendo cabível a apreciação das razões recursais do Banco/apelante deduzida para que reverter a improcedência do pedido reconvencional.

O pleito reconvencional foi formulado pelo Banco/apelante para que o apelante/embargante, que foi nomeado depositário de 82.429,28 sacas de soja, penhoradas nos armazéns da “Fazenda Santa Emília”, fosse condenado ao pagamento dos prejuízos materiais e lucros cessantes que o Banco/apelante alega ter sofrido, isso, porque, segundo se alega, o depositário/apelante “criou diversos obstáculos para que o Reconvinte não retirasse a soja depositada em seu Armazém, dificultando todas as medidas adotadas para comercialização do produto” (cf. Id. nº 76184452 - Pág. 4), ocasionando despesas com diligências de Oficial de Justiça, monitoramento do produto, diárias para os motoristas que tiveram que aguardar o carregamento do produto e honorários advocatícios, enfatizando, ainda, que, quando autorizada a alienação do produto penhorado (soja), constatou-se que faltava a quantia correspondente a 4.123,11 sacas de soja, e que, diferentemente do alegado pelo apelante/depositário, não há prova de que essa quantia decorra da “quebra técnica” esperada do produto (soja); segundo o Banco/apelante o prejuízo pela demora na retirada da soja sub guarda do depositário/apelante alcançaram o valor de R$ 528.464,87, mas, quanto aos lucros cessantes, o Banco/apelante não elucidou precisamente a que se referem os lucros cessantes, tampouco apontou quanto, em valor monetário, efetivamente deixou de lucrar em razão dos supostos obstáculos gerados pelo depositário/apelante quando da retirada da sacas de soja sob sua guarda e conservação.

O diploma do art. 159 do CPC dispõe que a “guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo”, o depositário de bem penhorado é auxiliar do juízo e o exercício desse encargo exige a guarda, conservação e preservação do bem, observadas as especificidades e particularidade de bem que lhe foi confiado.

O art. 161 do CPC estabelece que o “depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo”, e o parágrafo único do mesmo artigo, prevê que o “depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça”.

A improcedência do pedido reconvencional foi motivada pelos seguintes fundamentos:

“In casu, restaram comprovados tais gastos, através de documentos juntados com a reconvenção. Todavia, não vislumbro o nexo causal com a suposta pratica de ato ilícito realizado pelo reconvindo/embargante.

lsso porque, as despesas que o reconvinte/embargado quer ver restituídas são inerentes ao ato processual praticado, senão vejamos.

As despesas com Oficial de Justiça deverão ser pagas sempre e em qualquer ato em se tratando de processo pago, sendo este o caso dos autos da Execução, assim como os custos com honorários advocatícios de advogado diligente na comarca em que corre o processo, não havendo nexo causal com o fato de ter sido o reconvindo/embargante nomeado depositário do produto arrestado.

Já as despesas com o monitoramento do produto, foram despesas que o reconvinte/embargado escolheu contratar, sendo, ainda, de praxe do mercado rural que sejam realizadas, estando, inclusive, descritas na CPR, as quais também não possuem relação com o fato de ter sido o embargante nomeado depositário do produto arrestado.

No que se refere à suposta armazenagem incorreta, tal fato deveria ter sido noticiado ao Juízo da Carta Precatória ou ao Juízo da Execução para que nomeasse outro, não sendo essa nomeação imutável ao longo do processo.

Ademais, o encargo de depositário não que ser feito gratuitamente, não havendo, portanto, que se falar em reembolso das despesas pagas ao embargante a título de custos de armazenagem.

Dessa forma, não vislumbro nexo causal entre as despesas suportadas pelo reconvinte/embargado e o suposto ato ilícito descrito.

Quanto aos lucros cessantes, consigno que correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor.

No caso dos autos, os lucros alegados decorrem de alegações decorrentes da deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto, sem qualquer previsão de valores.

Assim sendo, registro que em relação a alegação de deterioração ante o armazenado indevido, este não restou demonstrado, de modo que não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro.

Ademais, é ônus processual da parte reconvinte/embargada comprovar o prejuízo material sofrido a título de dano emergente e lucro cessante, bem como a sua extensão, em conformidade com a inteligência do artigo 373, Inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, conforme alude o artigo 402 do Código Civil, ante a ausência de demonstração, o que torna o pedido de indenização indevida, tem-se que resta configurada a impossibilidade jurídica de reparar dano hipotético no ordenamento jurídico pátrio.

Nessa toada: (...)

Dessa forma, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas, sim, uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, sempre observado o postulado da razoabilidade, a luz do disposto no artigo 402 do Código Civil.

No tocante a ausência de devolução da totalidade do produto depositado, este merece guarida, vez que no “Auto de Penhora e Deposito”, lavrado no dia 20/10/2016 nos autos da Carta Precatória Código 84795 — 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimaraes, lavrado pelos oficiais Elaine Caso e Adalberto Alves, diz que foram penhorados nos armazéns da Fazenda Santa Emília a quantidade de 82.429,28 sacas de soja pertencentes aos executados e que o produto penhorado foi “depositado em mão do representante legal da referida empresa”.

No entanto, quando da lavratura do “Auto de Remoção e Depósito”, em 16/12/2016, após a autorização judicial para que o produto fosse comercializado, os oficiais de justiça certificaram que, no armazém da Fazenda Santa Emília, foram encontrados e removidos o total de 78.306,17 sacas de soja, “representando um percentual de 95,00% (...) da quantidade total lá armazenada de 82.429,28 sacas de 60 quilos de soja (...) havendo uma diferença a menos equivalente a 4.123,11”.

Destarte, temos que a suposta deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto ocorreu em cerca de 5% (cinco) por cento do total do bem depositado, durante todo o tempo da armazenagem, sendo, portanto, um valor aceitável.

Outrossim, o reconvinte/embargado formulou contrato de depósito com a empresa AGRO BR, no qual consignou que o valor para quebra técnica era de 5% ao mês.

Destarte, ainda que não tenha sido realizado contrato escrito entre o reconvinte e o reconvindo, denota-se que este ocorreu tacitamente, diante da cobrança de um lado e o pagamento da contraprestação de outro.

Dessa forma, parece ser justo e equitativo que ambos os depositários sejam compelidos a cumprir a mesma cláusula referente a diminuição da qualidade e quantidade dos grãos, sendo que o depósito realizado pelo reconvindo teve quebra técnica total do mesmo percentual permitido a AGRO BR mensalmente.

Assim, considero como parâmetro o contrato entabulado com a empresa AGRO BR, vez que formalizado para guarda e deposito do bem objeto de arresto decorrente dos mesmos autos e, dessa maneira, negar o pedido de qualquer indenização diante da alegação de deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto, já que em todo o período de guarda teve quebra técnica de apenas 5% do total depositado.

Por fim, no que concerne a alegação do reconvinte/embargado de litigância de má-fé pelo reconvindo/embargante não merece guarida, vez que ao ajuizar esta ação o promovente exerceu seu direito constitucionalmente garantido de acesso a justiça. Ademais, não resta evidenciado que teria ele se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal ou que provoca incidentes manifestamente infundados, vez que agiu no seu direito de ação, buscando, via judicial, um direito que pretendia ver reconhecido” - (cf. Id. nº 76185002 – pág. 3 e Id. nº 76185006).

Da leitura atenta as razões recursais deduzidas pelo Banco/apelante, nota-se que ele optou por apenas reeditar a peça reconvencional, pois, repetindo os mesmos fundamentos deduzidos por ele quando da formulação do pedido de reconvenção (cf. Ids. nº 76184450 a 76184454), de modo que o Banco/apelante em sede recursal apenas ratifica as teses deduzidas por ele e pontualmente rechaçadas pela r. sentença.

No caso, não restou sobejamente comprovado no autos, após leitura das informações contidas nos autos e detida análise do conjunto probatório recursal a adoção de conduta relapsa ou desídia por parte do depositário/apelante, e nem o Banco/apelante diz, tampouco resta comprovado nos autos que em qualquer momento tenha o Banco/apelante se oposto ao exercício do encargo de depositário pelo embargante/apelante, ou, tenha denunciado ao julgador qualquer conduta negligente, desidiosa ou ilícita de qualquer natureza que fosse por parte do depositário/apelante, pois, o depositário - auxiliar da justiça - só deixa de sê-lo mediante pronunciamento expresso do julgador nesse sentido; não há qualquer resquício probatório de que o depositário/apelante tenha adotado qualquer conduta com âmago intencional para criar entraves, obstáculos de qualquer natureza ou embaraços à efetivação da ordem de remoção dos bens sob sua guarda a partir da obtenção pelo Banco/apelante de autorização para alienação do produto penhorado (soja).

Acresço, ainda, que, o bem objeto da penhora – soja - é altamente perecível, tendo o depositário/apelante mantido o bem armazenado nos silos existentes na “Fazenda Santa Emília”, exatamente no mesmo local onde o produto se encontrava quando cumprida a ordem constrição judicial, de modo que o armazenamento se deu em local apropriado para o depósito e conservação do produto.

À falta de comprovação de conduta ilícita por parte do depositário/apelante no cumprimento do encargo de auxiliar do juízo, não há falar em ressarcimento de quaisquer prejuízos à falta de demonstração de nexo causal entre a conduta do depositário e as despesas custeadas pelo Banco/apelante no interesse de garantir a satisfação do débito.

Diante da perda do objeto da ação de Embargos de Terceiro, cabível a readequação do ônus sucumbencial para que o Banco/embargado/apelante arque integralmente com o ônus sucumbencial em observância ao princípio da causalidade.

Pelo exposto, de ofício, conforme fundamentação supramencionada, extingo o feito na origem, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, e §3º, do CPC, ficando prejudicada a análise do recurso pelo apelante/embargante Charles Wurzius, e condeno o Banco/embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa; por outro lado, nego provimento do recurso interposto pelo Banco/apelante.”

Portanto, como a questão afeta ao ressarcimento das sacas relativas à quebra técnica durante o armazenamento pelo depositário fiel, já foi amiúde analisada e plenamente decidida na ação de Embargos de Terceiro nº
10828-08.2016.8.11.0037,
é certa a preclusão da matéria
sub examine
, de modo que a questão não pode e nem será reaberta ou rediscutida; ressai evidente que tais circunstâncias refletem na perda superveniente do objeto da ação, exatamente como já foi declarado pela sentença recorrida.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSSÃO DE PERMANÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – MATÉRIAS APRECIADAS NA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Ao proferir a sentença na ação de busca e apreensão, ajuizada em momento anterior, o juiz analisou as questões suscitadas na peça defensiva da demanda constritiva, as quais foram reproduzidas na ação revisional de contrato. Importante registrar que a sentença proferida na ação de busca e apreensão foi objeto de recurso de apelação cível, também interposto pelo ora apelante José Júnior Santos Silva, o qual restou desprovido, por meio do julgamento proferido por esta Câmara, na Sessão realizada em 19/12/2018, cujo acórdão transitou em julgado no dia 12/02/2019. Desse modo, não há como deixar de reconhecer que as questões suscitadas nesta ação revisional estão sepultadas pela coisa julgada material, circunstância impõe o desprovimento do recurso.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1021436-62.2018.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Sobre o ônus de sucumbência, a
perda superveniente do objeto da ação acarreta na incumbência do Banco/apelado de arcar com o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade, já que a exigência do reembolso das sacas de soja referente à “quebra técnica” – pretensão repelida – é que deu ensejo ao ingresso da presente ação.

Isto posto,

provejo parcialmente o recurso
, para retificar o valor da causa e fixa-lo em R$ 246.974,29, bem como para fixar a incumbência do ônus sucumbencial ao Banco/apelado, inclusive dos honorários advocatícios.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022